Tribunal: CARF
Processo: 13819.903069/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.903069/2009-61
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-012.546 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Embargante
PRENSAS SCHULER S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 65 DO RICARF. OMISSÃO.
EXISTÊNCIA.
O art. 65 do RICARF prescreve que cabem embargos de declaração contra
decisões que contenham obscuridade, omissão e contradição. A omissão no
acórdão embargado resta configurada quando a decisão não se manifesta sobre
documentação nova juntada aos autos em recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, para acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão no acórdão embargado
quanto à manifestação sobre a documentação juntada em recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros José Adão
Vitorino de Morais, Laércio Cruz Uliana Junior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente
convocada), Juciléia de Souza Lima, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Sabrina
Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente). Ausente o Conselheiro Ari Vendramini, substituído pelo Conselheiro Marcos
Antonio Borges.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.903069/2009-61
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.546 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.903069/2009-61

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte, em face do acórdão
no 3301-008.434, proferido em 30 de julho de 2020, por esta Turma de julgamento, cuja decisão
foi assim ementada:
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. DCTF.
Na ausência de elementos probatórios que comprovem o pagamento a maior,
torna-se mister atestar o inadimplemento dos requisitos de liquidez e certeza,
insculpidos no art. 170 do CTN. A DCFT e sua retificadora desacompanhadas
de elementos adicionais de escrituração contábil são insuficientes para lastrear a
compensação perquirida.
A Embargante apontou que o acórdão embargado é omisso por não ter se
manifestado sobre o Livro Diário juntado aos autos quando da interposição do recurso
voluntário, no intento de suprir a carência de provas apontada na primeira instância
administrativa de julgamento.
O r. despacho de admissibilidade admitiu os embargos de declaração, nesses
termos:
Assiste razão à Embargante.
À e-folha 94, a recorrente afirma que “junta aos autos os seu (sic) plano de
contas e os lançamentos contábeis no Livro Diário”.
O acórdão embargado, contudo, foi omisso a respeito, ao afirmar que “nem
mesmo em sede recursal, a Recorrente acostou provas adicionais que viessem a
sustentar seus argumentos, centrando-os essencialmente na suficiência da
DCTF para se promover a compensação”.
Em seguida, os autos distribuídos a esta Relatora para inclusão em pauta.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
Os embargos de declaração são tempestivos e devem ser conhecidos nos exatos
termos do despacho de admissibilidade.
Na origem, foi transmitida eletronicamente, em 10/08/2006, a Declaração de
Compensação no 19371.62807.100806.1.3.04-1409, com base em suposto crédito de COFINS no
valor de R$ 237.860,01, vinculado ao DARF no valor de R$ 939.247,78.
No caso em análise, a contribuinte alega que teria pago valor maior do que o
efetivamente apurado no período em análise e se equivocou nas informações declaradas na
DCTF.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.546 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.903069/2009-61

O valor devido era R$ 243.337,15, mas recolheu R$ 939.247,78 em DARF e
declarou em DCTF. Sustenta que a apuração correta foi posta no DACON. Assim, no recurso
voluntário, reiterou a alegação de equívoco no preenchimento da DCTF, consignando que:

E, entende como comprovado o erro formal na DCTF, nesses termos:

De fato, o voto condutor do acórdão embargado não menciona o livro diário
juntado:
De imediato, aponto que não merece razão o pleito recursal. Conforme bem
ressaltado no Acórdão de piso, não há supedâneo probatório apto a corroborar a
retificação da DCTF e, por conseguinte, conferir a liquidez e certeza do direito
creditório.
Isso porque, conforme se sabe, a verdade material prende-se, justamente, à
observância do plexo probatório presente aos autos, de modo que o Julgador
procede sua avaliação com estrito rigor factual. Nesse espeque, mister ressaltar
que o Contribuinte sequer traz ao PAF as escriturações contábeis e fiscais, o que
esvazia por completo seu argumento tocante à verdade material. Foi justamente
esse o vértice decisório da DRJ!
Nessa trilha, para que se tenha a compensação torna-se necessário que o
Contribuinte comprove que o seu crédito (montante a restituir) é líquido e certo.
Cuida-se de conditio sine qua non, isto é, sem a qual aquela não pode ocorrer. O
encargo probatório do crédito alegado pela Recorrente contra a Administração
Tributária é especialmente dela, devendo comprovar a mencionada liquidez e
certeza. Quanto ao mais, em contraponto à elaborada tese defensiva, sabe-se que
a DCTF é documento de produção unilateral, desprovido de carga probatória
suficiente a lastrear o pleito compensatório. Logo, a Declaração Retificadora
deve ser acompanhada de escrituração contábil completa, a qual ofereça ao
Julgador a possibilidade de ampla análise da composição creditória. Contudo,
como dito, tal aspecto não se mostra presente neste PAF, sendo que, nem
mesmo em sede recursal, a Recorrente acostou provas adicionais que viessem a
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.546 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.903069/2009-61

sustentar seus argumentos, centrando-os essencialmente na suficiência da DCTF
para se promover a compensação.
Dispõe o art. 170, do CTN, que a compensação depende da comprovação da
liquidez e certeza dos créditos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
E, considera-se que o ônus de provar recai a quem alega o fato ou o direito, nos
termos do art. 373, do CPC/15. Por isso, para fazer jus à compensação pleiteada, a contribuinte
deve comprovar a existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.
Entretanto, a despeito da juntada do Livro Diário em recurso voluntário, a
contribuinte não logrou êxito em esclarecer a origem do crédito pleiteado. Cabia-lhe, em
primeiro, lugar demonstrar por que o pagamento foi feito a maior. Houve erro de escrituração?
Houve erro na composição da base de cálculo? A escrituração foi retificada também? Qual foi a
origem do indébito do PIS?
A necessária comprovação da legitimidade do crédito passa pelo apontamento do
erro que levou ao suposto pagamento a maior, em cotejo entre os livros contábeis e o
demonstrativo de apuração do PIS do período, devidamente conciliados. Não houve apontamento
de quais lançamentos o Livro Diário juntado se prestou a comprovar.
Segundo as planilhas da Recorrente:

Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.546 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.903069/2009-61

Mas a receita no DACON difere dessas planilhas:

Por sua vez, em sede de recurso voluntário, o valor do crédito pleiteado é menor,
de R$ 681.351,41 e não R$ 695.910,63 com as seguintes receitas:

Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.546 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.903069/2009-61

Como se observa não há como se afirmar a correta base de cálculo da
contribuição, até porque os créditos, segundo as planilhas da contribuinte, não foram alterados na
1a e 2a apuração. Logo, a planilha de apuração da base de cálculo deveria discriminar a receita e
os valores indevidamente incluídos na apuração.
Em vista disso, restam ausentes a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Conclusão
Do exposto, voto por acolher os embargos de declaração, sem efeitos infringentes,
para sanar a omissão no acórdão embargado quanto à manifestação sobre a documentação
juntada em recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 173
DF CARF MF
Original